Tribunal: TJDFT
Processo: 0009156-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009156-02.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Requerimento de expedição de ordens de pagamento complementares em favor dos servidores anuentes. Correção monetária. Taxa Referencial – TR. IPCA-E. Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação data pela Lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Extinção da execução pelo pagamento. Matéria Preclusa. Manifesta improcedência. Recurso conhecido e desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em havendo votação unânime. O recorrente alega violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível condicionar o recolhimento dessa multa quando se tratar de recursos que tem como objetivo matéria diversa daquela tratada no recurso que deu origem à referida sanção. Afirma que o agravo interno interposto não é manifestamente inadmissível ou visivelmente improcedente, e que não houve, por parte do tribunal, a utilização de critérios objetivos para a fixação da aludida multa, haja vista ser primordial o prévio esgotamento das instâncias ordinárias. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (AgInt no AREsp 1658762/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/9/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “não há dúvida de que o presente agravo interno mostra-se manifestamente improcedente e abusivo quanto ao ponto, ao insistir na revisão de cálculos de precatórios pagos, rediscutindo questões preclusas, o que fere a coisa julgada, esvazia o primado da segurança jurídica e põe de lado, a toda evidência, a cooperação de uma prestação jurisdicional em tempo razoável” (id 23761632, págs. 5 e 6). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1698841/MS Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012